Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Posse de “estoque” em estabelecimento prisional. Provas. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que homologou falta disciplinar grave, em que se alega falta de provas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes de que o apenado cometeu falta grave durante cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. Se o agravante confessou, em parte, os fatos descritos no relatório da ocorrência administrativa e a testemunha os confirmou, em procedimento administrativo disciplinar, no qual se observou a ampla defesa, tendo o agravante sido representado por defesa técnica, as provas são suficientes para que a falta seja homologada.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 50, III, da LEP.